Tribunal: TJES
Processo: 0003159-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003159-07.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003159-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistema LTDA
(fls. 1273-1297)

em face da sentença de fls. (1265-1269), proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que em Mandado de Segurança, denegou a ordem aos pedidos iniciais, condenando a empresa impetrante.

Em sede recursal, verifico nas razões da apelante as seguintes alegações: (i) a inabilitação foi fundada em requisito não previsto no edital, e; (ii) violação dos princípios da vantajosidade e da economicidade.

Pois bem. A controvérsia reside na verificação da legalidade do ato administrativo que inabilitou a apelante do certame licitatório deflagrado pelo Município da Serra.

Desde já, adianto não merecer

reforma a respeitável sentença “a quo”.

Trata-se de um procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, objetivando a contratação de serviço especializado de exames laboratoriais de análises clínicas.

Diante de sua inabilitação, externou a impetrante sua irresignação por meio de recurso administrativo, que veio a ser desprovido pela administração, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.

Embora a impetrante sustente a violação dos princípios da vantajosidade e da economicidade, a sentença
a quo
fundamentadamente decidiu pela denegação da segurança com base nos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Não subsistem as alegações da apelante de ter sido prejudicada em função de estar localizada em outro estado, até mesmo porque, conforme alegado, não existe cláusula no edital que preveja tal condição. No tocante a previsão editalícia, o subitem 8.1 dispõe sobre

a análise de capacidade técnica e operacional da licitante,
in verbis:

8.1.
Antes de ser declarada vencedora, concomitante à fase de análise documental, a central

analítica da empresa arrematante será vistoriada tecnicamente por comissão de servidores designados
a saber: 01 técnico da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, 01 técnico da Superintendência de Atenção Especializada à Saúde, para emissão de relatório, restringindo-se o teor deste relatório a análise dos materiais utilizados, a
capacidade instalada e operacional a fim de comprovar o licitante possuir capacidade técnica e instalada para atender integralmente ao objeto do LOTE
mantendo em uso equipamentos de automação e informatização das análises clínicas com capacidade de atendimento do volume de exames previstos, com centrifugação tecnológica vigente e de confiabilidade (técnica de dosagem, velocidade de testes, parâmetros e limites de detecção e quantificação),
conforme declaração de detalhamento técnico apresentada na proposta
, especialmente no item 6 e 10 deste edital, bem como comprovação de cadastro atualizado e a habilitação necessária para realização dos procedimentos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.

A autoridade apontada como coatora sustenta que o motivo da inabilitação da empresa impetrante não foi sua localização em outro estado, mas sim a falta de demonstração de condições para prestação dos serviços em contratação.

Verifico que assim constou da decisão que apreciou o recurso administrativo apresentado pela licitante inabilitada:
“Quanto ao recurso da Ciertificalab, entendeu que não foi o fator de não possuir filial em Serra que a inabilitou e sim, a falta de informações de seu detalhamento técnico, não sendo capaz de demonstrar a capacidade de prestar os serviços elencados nas cláusulas 6 e 10.
” (fls. 569).

De fato, além de não ter sido apresentada documentação, juntamente à proposta, com detalhamento técnico suficiente a demonstrar capacidade de atendimento do objeto licitado, sequer foi possível a

visita para aferição de capacidade técnica e operacional. A teor do disposto no edital, a avaliação destas
capacidades consiste na análise organizacional da empresa licitante no que tange às instalações, equipamentos e equipe.

Como não restou confirmada documentalmente condições para atendimento, muito menos a existência de instalações locais a serem vistoriadas, restou desatendida, também neste aspecto, exigência do edital.

Assim, percebe-se que a decisão de inabilitação se deu em cumprimento do princípio administrativo da vinculação ao instrumento convocatório, posto que foi seguido idoneamente aquilo que estava previsto.

A exigência não destoa da previsão da Lei nº 8666/93:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Dessa forma, havendo parecer técnico (fls. 237-238) que justifique a ausência de capacidade técnico-operacional, não há que se falar em violação aos princípios de vinculação ao instrumento convocatório e da impessoalidade. Pelo contrário, tais princípios são resguardados pela observância dos itens editalícios durante o processo licitatório.

Neste sentido, é válido destacar entendimentos pretéritos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORMALISMO EXARCEBADO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SATISFATORIAMENTE DEMOSNTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 Não é cabível a imposição de formalismos exacerbados, pois o procedimento não é um fim em si mesmo, mas um meio de atingir o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público.

2 - A jurisprudência tem entendido que os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório devem se restringir ao estritamente necessário à demonstração de idoneidade e capacidade técnica, jurídica e econômico-financeira para o cumprimento do contrato administrativo, o que foi observado no certame em questão.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109082, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A licitação é regida pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do procedimento formal, a teor dos artigos 3º, 4º e 41 da Lei n. 8.666/1993.
2. -
Consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, O ato administrativo, assim como o ato legislativo, tem fé pública e goza de presunção de legalidade/constitucionalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
(AgInt no RMS 62.942/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 30-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 02-12-2020). 3. - O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário quanto às penalidades administrativas é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando há flagrante desproporcionalidade nas penalizações, caso em que não se cogita de invasão do mérito administrativo (STJ, RMS 64.206/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 18-12-2020). 4. - Caso em que a apelante não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção supracitada, porque não apresentou elementos hábeis a corroborar as assertivas de que houve violação dos princípios do devido processo administrativo e da proporcionalidade. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180274847, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Outro aspecto de irresignação da impetrante se deu quanto ao “não atendimento tácito” do tempo estipulado nos autos do edital nos itens 6.15, 6.15.1.7.1, 7.1.1, 7.1,2 e 7.13 para a entrega dos resultados dos exames laboratoriais. Em verdade, a manifestação da administração pelo não atendimento tácito se deu escorada nos princípios da eficiência e efetividade, eis que observou e concluiu que a licitante não teria capacidade logística suficiente para fornecer os serviços contratados logo após a assinatura do contrato.

Pela ótica da eficiência no direito administrativo, a solução a ser adotado pelo administrador deve ser voltada à finalidade pública. Se, por meio da análise da documentação apresentada o comitê de avaliação do processo licitatório, mediante parecer da Secretaria Municipal de Saúde, entendeu que a capacidade operacional da impetrante não seria adequada e suficiente para o cumprimento imediato do objeto licitado, caberia à impetrante demonstrar inequivocamente que poderia atender à contratante, o que não ocorreu no caso.

Desta feita, não há como acolher a irresignação da impetrante, mantendo-se irretocável a r. sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários, eis que não fixados na origem a teor do disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.
Vê-se que a inabilitação decorreu de não ter sido apresentada documentação, juntamente à proposta, com detalhamento técnico suficiente a demonstrar capacidade de atendimento do objeto licitado. Além disso, sequer foi possível a visita para aferição de capacidade técnica e operacional.

2.
A manifestação da administração pelo não atendimento tácito se deu escorada nos princípios da eficiência e efetividade, eis que observou e concluiu que a licitante não teria capacidade logística suficiente para fornecer os serviços contratados logo após a assinatura do contrato.
3.
Assim, percebe-se que a decisão de inabilitação se deu em cumprimento do princípio administrativo da vinculação ao instrumento convocatório, posto que foi seguido idoneamente aquilo que estava previsto.
4.
Sentença denegatória mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.